Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ORDEM DE PRISÃO DECRETADA. REGIME FECHADO. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO.
1. Em cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão, deve ser suspensa a medida restritiva de liberdade do devedor enquanto perdurarem os efeitos da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de coronavirus.
2. Trata-se de determinação amparada no direito à vida e à saúde, considerando que as condições do sistema prisional não se mostram adequadas para evitar a proliferação e o contágio das pessoas confinadas.
3. No caso concreto, a suspensão da ordem de prisão civil por alimentos, a par de resguardar o direito à vida e à saúde do devedor, também não representará risco à subsistência da alimentanda, que tem seus alimentos assegurados em outra ação ajuizada de alimentos pretéritos pelo rito da constrição patrimonial.
4. Uma vez cessada a emergência de saúde pública decorrente da pandemia, a medida restritiva de liberdade poderá ser plenamente restabelecida, caso o devedor permaneça inadimplente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.